Tribunal: TJBA
Processo: 8003564-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003564-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENOLINO SOUZA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
IBSEN NORONHA FERNANDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, IBSEN NORONHA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. USO OFF LABEL. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por paciente com câncer de próstata metastático, visando ao fornecimento de medicamento prescrito pelo seu médico, negado pela operadora de plano de saúde sob alegação de tratamento experimental. Sentença de procedência dos pedidos, com determinação de fornecimento do medicamento e indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00. Recursos de ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a negativa de fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente com fundamento em uso off label; e (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura pelo plano de saúde de medicamento prescrito por médico responsável é indevida, especialmente diante de recomendação técnica fundamentada e da gravidade do quadro clínico do paciente.

4. O rol da ANS é exemplificativo e não pode ser utilizado para restringir acesso a tratamento necessário, conforme entendimento do STJ (Tema 106).

5. A alegação de contraindicação na bula foi devidamente afastada por relatório médico que indicou outro medicamento associado para mitigar riscos.

6. Diante da situação de vulnerabilidade do autor, idoso e portador de doença grave, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, valor compatível com a jurisprudência do TJPE.

7. Majoração dos honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso autoral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "
1.
É indevida a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento prescrito por médico responsável, mesmo em casos de uso off label, desde que haja fundamentação técnica e registro na ANVISA. 2. A negativa injustificada de cobertura em situação de urgência e vulnerabilidade do paciente enseja indenização por danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196; CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, I; CPC, art. 85

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003564-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GENOLINO SOUZA FERNANDES e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR